Tribunal: TCU
Processo: 005.777/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7861/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.777/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Clea Machado de Oliveira (XXX.215.767-XX); Leila Maria Ramos Rocha (XXX.751.637-XX); Leila dos Santos (XXX.949.587-XX); Leticia Luz Alves (XXX.245.077-XX); Lidia Ferreira de Souza (XXX.946.978-XX); Lindonor Luz Alves (XXX.504.847-XX); Luciene Pereira Sinval Ferreira (XXX.364.007-XX); Maria Alaydes Pereira Ritta de Paula (XXX.868.627-XX); Maria Bernardete Pereira da Silva (XXX.016.207-XX); Rosa Maria dos Santos Araújo (XXX.638.904-XX). 1.2. Órgão: Primeira Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.